Tribunal: TJES
Processo: 0001583-80.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001583-80.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCOS DA ROCHA BARBOSA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO MINISTERIAL.
FALS
A IDENTIDADE. RECEPTAÇÃO DOLOSA. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE FALSA IDENTIDADE. POSSIBILIDADE. CONDUTA TÍPICA E QUE NÃO CONSTITUI EXERCÍCIO DO DIREITO DE AUTODEFESA. PENA CORPORAL FIXADA. DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE. PRAZO DO ART. 109, VI, DO CÓDIGO PENAL ULTRAPASSADO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DA PUBLICAÇÃO DESTE ACORDÃO.
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. RECONHECIMENTO NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a sentença proferida pela 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que
julgou procedente a denúncia para condenar
o acusado pelo crime de
receptação dolosa
(art. 180,
caput
, do CP), fixando-lhe pena de
1 (um) ano de reclusão em regime inicial semiaberto
, além de 10 (dez) dias-multa, indeferindo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão do sursis, ante a reincidência. Entretanto,
absolveu o acusado da imputação de falsa identidade (art. 307 do CP)
, por atipicidade da conduta (art. 387, III, do CPP).

A denúncia narra que, em
23 de fevereiro de 2022
, em Vitória/ES, o réu foi abordado por agentes da guarda municipal enquanto conduzia
motocicleta produto de furto
, identificada por sistema de videomonitoramento do cerco inteligente. Constatou-se que o veículo estava com ligação direta e sem documentação. Durante a abordagem, o acusado
apresentou-se falsamente como
sendo outra pessoa
, com o propósito de
ocultar seus antecedentes criminais
, incluindo
condenação anterior por roubo
, estando inclusive
evadido do sistema prisional
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (1º)
definir se a atribuição de falsa identidade perante autoridade policial configura crime formal, ainda que descoberta a verdadeira identidade antes da lavratura do flagrante
; e (2º)
verificar se, reconhecida a tipicidade da conduta, a pretensão punitiva encontra-se prescrita, conforme a pena concretamente fixada
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Ministério Público pleiteia
a reforma da sentença absolutória para que o réu seja condenado pelo crime de falsa identidade (art. 307 do CP)
, com o consequente
reconhecimento da agravante da reincidência
, alegando que o delito é
de natureza formal
, consumando-se com a simples atribuição de identidade falsa à autoridade pública, sendo irrelevante a obtenção de vantagem ou a existência de prejuízo à investigação.

O pedido de
condenação por falsa identidade
encontra amparo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, que entendem que o delito do art. 307 do CP é formal e se consuma com a prática do ato de se atribuir identidade diversa perante autoridade pública, conforme
Súmula 522 do STJ
. O dolo específico se manifesta na intenção do réu de ocultar sua identidade real para
evitar responsabilização penal
, o que se verificou no caso concreto, especialmente diante da
confissão do acusado em ambas as fases processuais
.

A sentença de primeiro grau incorreu em equívoco ao entender que a ausência de prejuízo concreto à investigação tornaria atípica a conduta. Tal entendimento
diverge da orientação do STF e do STJ
, inclusive com reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo, que
afasta a aplicação do princípio da autodefesa
(art. 5º, LXIII, da CF/1988) nas hipóteses em que a falsa identidade é utilizada
para ocultar antecedentes criminais ou evadir-se do cumprimento de pena
.

Reconhecida a tipicidade da conduta e fixada a pena em 3 (três) meses de detenção em regime semiaberto
, impõe-se o exame da prescrição. A pena em abstrato do art. 307 do CP está sujeita ao prazo prescricional de
3 anos
, nos termos do art. 109, VI, do CP. Considerando que a
denúncia foi recebida em 29.03.2022
, e que a sentença absolutória
não interrompe o prazo prescricional
, verifica-se o transcurso do prazo legal até a presente data de julgamento, impondo-se a
extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa
.

IV. DISPOSITIVO

Recurso
ministerial
provido.
Prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa em relação ao delito de falsa identidade. Reconhecimento necessário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001583-80.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARCOS DA ROCHA BARBOSA, MARCOS DA ROCHA BARBOSA

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
contra a sentença de fls. 167/168, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, julgando procedente a denúncia, ABSOLVEU o acusado MARCOS DA ROCHA BARBOSA da imputação relativa ao delito de falsa identidade (art. 307, CP), por atipicidade da conduta (art. 387, III, CPP), CONDENANDO-O pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180,
caput,
CP), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto (em razão da reincidência), e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, sendo indeferidas a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão de
sursis,
ante a reincidência do réu.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em apertada síntese, que, no dia 23 de fevereiro de 2022, na Avenida Maruípe, bairro Maruípe, Vitória/ES, o apelado foi abordado por agentes da guarda municipal, quando conduzia uma motocicleta, sabidamente produto de crime. A abordagem decorreu de alerta emitido pela central de videomonitoramento, que detectou a passagem do veículo, com registro de restrição por furto, pelo cerco inteligente.

Durante a abordagem, os agentes constataram que o veículo era conduzido com “ligação direta” e sem a devida documentação, evidenciando o conhecimento do recorrido sobre a origem ilícita da motocicleta. Verificou-se, ainda, que o veículo havia sido furtado no dia 18 de dezembro de 2021, no município de Serra/ES.

Além disso, para ocultar seus antecedentes criminais — incluindo uma condenação anterior — o réu apresentou-se falsamente aos guardas, como sendo “Valson da Rocha Barbosa”.

B
usca o Ministério Público a reforma parcial da sentença, a fim de que o recorrido seja também condenado pela prática do crime de falsa identidade (art. 307 do Código Penal), com o reconhecimento da agravante da reincidência.

A magistrada de primeiro grau absolveu o apelado da imputação pelo referido crime, sob o fundamento de que, embora tenha fornecido dados falsos às autoridades,
sua real identidade foi descoberta antes da lavratura do auto de prisão em flagrante,

não havendo, portanto, prejuízo às investigações.

A jurisprudência pátria, bem como a doutrina majoritária, são uníssonas no entendimento de que o crime previsto no artigo 307 do Código Penal, é de natureza
formal
, consumando-se com a
mera atribuição de identidade falsa à autoridade pública
, sendo
irrelevante a obtenção de vantagem ou a efetiva ocorrência de dano
. O dolo do agente, consistente na intenção de induzir a autoridade em erro para frustrar a persecução penal, é suficiente para a configuração do tipo penal.

Consigno, também, que, nos termos da Súmula 522 do STJ, “
A
conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa
”.

Ressalto, ainda, que o STF, ao julgar referido tema, em sede de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que o princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes.

Com efeito, não há dúvidas de que o apelado se atribuiu falsa identidade, para obter vantagem em proveito próprio, uma vez que se identificou para os guardas municipais como sendo a pessoa de nome “Valson da Rocha Barbosa”, isto com clara intenção de ocultar a sua verdadeira identidade.

Aliás, destaca-se, além dos congruentes relatos dos guardas municipais e outras autoridades envolvidas na prisão em flagrante, o próprio réu, tanto na fase policial (fl. 12) quanto em juízo (fls. 134/135), não se eximiu de confessar a autoria deste delito.

Portanto, a sentença recorrida, ao reconhecer a atipicidade da conduta sob o argumento de que a falsa identidade, não causou prejuízo concreto à investigação, destoa do entendimento consolidado dos Tribunais Superiores e, portanto, merece reforma. A comprovação de que o recorrido estava evadido do sistema prisional, com condenação penal anterior definitiva (inclusive com execução penal em curso), evidencia de forma clara o especial fim de agir — ou seja, o intuito deliberado de se furtar à aplicação da lei penal.

Assim, de rigor a condenação pelo crime previsto no artigo 307 do Código Penal.

Passo, portanto, a fixar-lhe a pena.

A pena em abstrato para o delito tipificado no artigo 307 do Código Penal é de detenção, de 03 (três) meses a 01 (um) ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

Na primeira fase
, constato que a culpabilidade é inerente ao delito. Em relação aos antecedentes do réu, verifico que são maculados (condenação transitada em julgada por crime de roubo, processo nº 0013640-67.2021.8.08.0624), contudo, a condenação será utilizada na próxima fase, evitando-se o
bis in idem.
Não há nada que desabone a conduta social ou a personalidade do agente. Os motivos são intrínsecos. As circunstâncias do crime não extrapolam os limites basilares do delito. As consequências do crime são próprias do ato delitivo. O comportamento da vítima é neutro.

Assim, sendo todas as circunstâncias judicias favoráveis, fixo a pena base em seu patamar mínimo legal, consistente em 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase
, presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, procedo a compensação de ambas, por serem igualmente preponderantes, de modo que mantenho, em caráter provisório, a pena de 03 (três) meses de detenção.

Na terceira fase
, ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, de forma que fixo em definitivo a pena de 03 (três) meses de detenção.

Em razão da reincidência, fixo o regime inicial para o cumprimento de pena no regime semiaberto.

Fixada neste momento a reprimenda, e havendo trânsito em julgado para o Ministério Público, verifico estar configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na sua forma retroativa.

Isso porque, a referida pena corporal prescreve em 03 anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Neste caso,
deve-se levar em consideração que a sentença de primeira instância,
em relação ao crime de falsa identidade (art. 307, CP),
não deve ser tida como marco interruptivo, por se tratar de decisão absolutória
.

Logo, tendo em vista que a denúncia foi recebida em 29 de março de 2022 (fl. 86), é evidente que restou ultrapassado o prazo prescricional de 03 (três) anos entre tal data e a do presente julgamento, razão pela qual a decretação da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa pela pena concretamente aplicada quanto ao crime do artigo 307 do Código Penal é medida que se impõe.

Resta mantida, por outro lado, a condenação do apelado em relação ao delito de receptação dolosa (art. 180,
caput,
do CP).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
para condenar o apelado como incurso nas sanções do artigo 307 do Código Penal, porém, em sequência, decreto a prescrição da pretensão punitiva pela ocorrência da prescrição, conforme a pena concretamente aplicada, haja vista o transcurso do prazo do artigo 109, VI, do Código Penal entre o recebimento da denúncia e a data do presente julgamento. Mantenho, as demais imposições formuladas na sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para dar provimento ao recurso.